Tribunal: TJSP
Processo: 1025485-45.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PETROBRÁS – Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023 - CANDIDATO ELIMINADO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA –– Pretensão inicial voltada à anulação do ato administrativo que o excluiu das vagas destinadas à pessoas com deficiência – Sentença que julgou improcedente o feito sob fundamento de que a banca

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA PETROBRÁS – Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023 - CANDIDATO ELIMINADO DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA –– Pretensão inicial voltada à anulação do ato administrativo que o excluiu das vagas destinadas à pessoas com deficiência – Sentença que julgou improcedente o feito sob fundamento de que a banca examinadora que avaliou o demandante concluiu pela ausência de deficiência e entendeu que as limitações existentes não determinam perda de função ou perda da força dos membros inferiores – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência - Pedido expresso do postulante de realização de perícia, para fins de verificar se possui ou não deficiência e limitações físicas – Sentença que julgou antecipadamente a lide (art. 355, I, do CPC/2015) – Dúvida razoável para se firmar juízo de convicção (art. 369, do CPC/2015) - Colisão de argumentações e provas que foram apresentadas pelas partes – Inexistência de paradigma técnico para formação de juízo de certeza sobre quais razões devem prevalecer - Imprescindibilidade de dilação probatória, principalmente a prova pericial, que deixou de ser produzida na origem. Sentença anulada. Apelo do autor provido.